Tribunal: TJDFT
Processo: 0724570-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – GARANTIA ESTENDIDA não contratado. devolução DO PRÊMIO em dobro – alteração dO número dO cartão - danos morais não configurados. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
2. In casu, narra a autora que adquiriu da ré Via Varejo uma TV 40’ LED 4K, pelo preço de R$ 2.526,87, sendo negociada uma entrada de R$ 600,00 e 12 prestações de R$ 160,57, caso a consumidora comprasse o produto por meio do cartão de crédito Itaucard. Afirma que o valor da prestação sempre foi superior ao contratado, o que decorreu da cobrança de prêmio referente a seguro de garantia estendida, o qual não foi contratado. Afirma, ainda, que o réu Itaucard emitiu outros três cartões de crédito sem sua anuência. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do negócio jurídico relativos aos cartões final 6664, 8483 e 5038 não contratados pela autora, para condenar a Via Varejo na restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, bem como condenar solidariamente os réus no pagamento de indenização por danos morais.
3. De fato, não há comprovação de que a autora tenha contratado seguro de garantia estendida, ou que a quantia paga tenha sido devolvida, uma vez que as faturas com vencimento em 27/05/2018, 27/06/2019 e 27/07/2019, emitidas após o reconhecimento do equívoco na cobrança perante o PROCON, não apontam o estorno de qualquer valor (ID 14117684 - Pág. 19, 14117701 - Pág. 21/24, e 14118412). Assim, inexistente o contrato de seguro de garantia estendida, resta clara a cobrança indevida do prêmio do seguro, o qual deve ser restituído em dobro nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, ante a ausência de erro justificável.
4. De outro lado, a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança indevida com pagamento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
5. No caso em exame, apesar de ter sido cobrado prêmio de seguro não contratado, a autora não demonstrou outros desdobramentos que não sejam a cobrança indevida com o pagamento.
6. Quanto à emissão de três cartões de crédito sem a anuência da autora, observa-se que a consumidora contratou os serviços de cartão de crédito Itaucard em 17/07/2018, sendo naquela data o seu cartão identificado com sequência numérica de final 6664 (ID 14117703 - Pág. 3). No dia seguinte foi emitido cartão para a autora com numeração diversa da apresentada em contrato, este de final 5038 (ID 14117703 - Pág. 3).
7. Nos dias 02/10/2018 e 29/10/2018, sem qualquer solicitação da consumidora, foram emitidos dois novos cartões, de finais 8483 e 3324. Inobstante a aparência de se tratar de novo negócio jurídico, observa-se que não houve alteração do contrato de origem. Vejamos.
8. A primeira fatura emitida após a contratação e a compra do produto pela autora, com vencimento em 27/08/2019, refere-se ao cartão de crédito de final 5038, porém indica a cobrança da despesa efetuada em 17/07/2018, por meio do cartão de final 6664 (ID 14117701 - Pág. 1).
9. Da mesma forma, as faturas referentes aos cartões de finais 8483 e 3324, com vencimento respectivamente em 27/10/2018 e 27/11/2018, novamente apontam a cobrança das despesas efetuadas por meio do cartão de final 6664 (ID 14117701 - Pág. 5/8).
10. Constata-se, assim, que as faturas dos cartões de crédito indicam que somente houve alteração numérica dos cartões, uma vez que a dívida contraída por meio do cartão de final 6664 é representada nas faturas seguintes, independentemente do número de cartão expresso na fatura. Além disso, não foram cobradas quaisquer encargos ou anuidades referentes aos novos cartões, resumindo-se a cobrança ao expresso na fatura do cartão anterior acrescido de despesas do mês.
11. Inconteste a falha do banco ao alterar os números de cartão de crédito sem qualquer pedido da autora, ou aviso da substituição. Entretanto, inobstante tal falha causar confusão para o consumidor que acredita ser titular de apenas um cartão de crédito, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar em parte a sentença e afastar a condenação em indenização por danos morais.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.